Tribunal: TJPA
Processo: 0004345-70.2013.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? TRIBUNAL DO JÚRI ? HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO, EM CONCURSO MATERIAL ? ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTS. 14, INCISO II, 29, 69 E 155, §§1º e 4º, INCISO IV, TODOS DO CP ? 1) DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ? PROCEDÊNCIA PARCIAL. As provas carreadas aos autos, tais como laudo de exame de corpo de delito e depoimentos da vítima e de duas testemunhas, em juízo e na fase inquisitorial, evidenciam a parcial comprovação da tese acusatória, especificamente quanto aos apelantes Gerson Carlos Lisboa Montello e Victor Hugo da Rocha Ferreira, apontando-os como duas das três pessoas que, por vingança, invadiram a casa da vítima, durante a madrugada, enquanto esta dormia, e lhe desferiram diversos golpes de faca, quase levando-a a óbito, bem como que furtaram a casa do ofendido após terem lhe atacado e deixado gravemente ferido na rua. Contudo, inexistem elementos probatórios, produzidos sob a garantia constitucional do contraditório, que, ainda que de forma meramente indiciária, apontem o apelante Wagner Mesquita Silva como o terceiro agente da ação criminosa em exame, uma vez que não foi reconhecido pela vítima e tampouco indicado por quaisquer das testemunhas, sendo a sua condenação pelo Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual deve ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular. 2) REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL DA PENA BASE APLICADA AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO ? IMPROCEDÊNCIA. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis aos apelantes Victor Hugo da Rocha Ferreira e Gerson Carlos Lisboa Montello a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime, se mostrando justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 21 (vinte) anos de reclusão, para cada um deles. Reconhecida, de ofício, a menoridade de Victor Hugo da Rocha Ferreira e mantida a redução da sanção na fração de 1/3 (um terço) referente à tentativa, já que o iter criminis foi quase totalmente percorrido, ficando mantida a pena de Gerson Carlos Lisboa Montello em 14 (quatorze) anos de reclusão e redimensionada, de ofício, a reprimenda de Victor Hugo da Rocha Ferreira para 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 3) REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL DA PENA BASE APLICADA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO ? PROCEDÊNCIA PARCIAL. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis aos apelantes Victor Hugo da Rocha Ferreira e Gerson Carlos Lisboa Montello a culpabilidade e as circunstâncias do crime, sendo proporcional e razoável redimensionar as reprimendas bases de cada um deles para 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Reconhecida, de ofício, a menoridade de Victor Hugo da Rocha Ferreira e mantido o acréscimo das sanções na fração de 1/3 (um terço), em virtude do §1º, art. 155, do CP, sendo redimensionadas as penas de Gerson Carlos Lisboa Montello para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, e de Victor Hugo da Rocha Ferreira para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ambas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Assim, em face da regra do concurso material de crimes, as penas foram somadas, totalizando 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa para GERSON CARLOS LISBOA MONTELO e 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA. Mantido pra ambos o regime fechado, à luz do art. 33, §2º, a, do CP. 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA, EM RELAÇÃO AO APELANTE WAGNER MESQUITA DA SILVA, ANULAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E DETERMINAR A SUA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, E, EM RELAÇÃO AOS APELANTES GERSON CARLOS LISBOA MONTELLO E VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA, REDIMENSIONAR AS PENAS BASES REFERENTES AO CRIME DO ART. 155, §§1º E 4º, INCISO IV, DO CP, RECONHECENDO, DE OFÍCIO, A CIRCUNSTÂNCIA DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO A ESTE ÚLTIMO, TOTALIZANDO AS REPRIMENDAS, SOMADAS AS DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP, RESPECTIVAMENTE, EM 19 (DEZENOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA, E 18 (DEZOITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA ? DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0004345-70.2013.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: Belém (3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci)
APELANTES: Gerson Carlos Lisboa Montello, Victor Hugo da Rocha Ferreira e Wagner Mesquita Silva
(Def. Pub.: Bruno Silva Nunes de Moraes)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL -- TRIBUNAL DO JÚRI -- HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO, EM CONCURSO MATERIAL - ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTS. 14, INCISO II, 29, 69 E 155, §§1º e 4º, INCISO IV, TODOS DO CP - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
--
PROCEDÊNCIA PARCIAL
. As provas carreadas aos autos, tais como laudo de exame de corpo de delito e depoimentos da vítima e de duas testemunhas, em juízo e na fase inquisitorial, evidenciam a parcial comprovação da tese acusatória, especificamente quanto aos apelantes Gerson Carlos Lisboa Montello e Victor Hugo da Rocha Ferreira, apontando-os como duas das três pessoas que, por vingança, invadiram a casa da vítima, durante a madrugada, enquanto esta dormia, e lhe desferiram diversos golpes de faca, quase levando-a a óbito, bem como que furtaram a casa do ofendido após terem lhe atacado e deixado gravemente ferido na rua. Contudo, inexistem elementos probatórios, produzidos sob a garantia constitucional do contraditório, que, ainda que de forma meramente indiciária, apontem o apelante Wagner Mesquita Silva como o terceiro agente da ação criminosa em exame, uma vez que não foi reconhecido pela vítima e tampouco indicado por quaisquer das testemunhas, sendo a sua condenação pelo Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual deve ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular. 2)
REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL DA PENA BASE APLICADA AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
-
IMPROCEDÊNCIA
. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis aos apelantes Victor Hugo da Rocha Ferreira e Gerson Carlos Lisboa Montello a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime, se mostrando justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 21 (vinte) anos de reclusão, para cada um deles. Reconhecida, de ofício, a menoridade de Victor Hugo da Rocha Ferreira e mantida a redução da sanção na fração de 1/3 (um terço) referente à tentativa, já que o
iter criminis
foi quase totalmente percorrido, ficando mantida a pena de Gerson Carlos Lisboa Montello em 14 (quatorze) anos de reclusão e redimensionada, de ofício, a reprimenda de Victor Hugo da Rocha Ferreira para 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. 3)
REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL DA PENA BASE APLICADA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO
-
PROCEDÊNCIA PARCIAL
. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis aos apelantes Victor Hugo da Rocha Ferreira e Gerson Carlos Lisboa Montello a culpabilidade e as circunstâncias do crime, sendo proporcional e razoável redimensionar as reprimendas bases de cada um deles para 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Reconhecida, de ofício, a menoridade de Victor Hugo da Rocha Ferreira e mantido o acréscimo das sanções na fração de 1/3 (um terço), em virtude do §1º, art. 155, do CP, sendo redimensionadas as penas de Gerson Carlos Lisboa Montello para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, e de Victor Hugo da Rocha Ferreira para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ambas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. Assim, em face da regra do concurso material de crimes, as penas foram somadas, totalizando
19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
para
GERSON CARLOS LISBOA MONTELO
e
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
para
VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA
. Mantido pra ambos o regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP. 4)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
PARA, EM RELAÇÃO AO APELANTE WAGNER MESQUITA DA SILVA, ANULAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E DETERMINAR A SUA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, E, EM RELAÇÃO AOS APELANTES GERSON CARLOS LISBOA MONTELLO E VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA, REDIMENSIONAR AS PENAS BASES REFERENTES AO CRIME DO ART. 155, §§1º E 4º, INCISO IV, DO CP, RECONHECENDO, DE OFÍCIO, A CIRCUNSTÂNCIA DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO A ESTE ÚLTIMO, TOTALIZANDO AS REPRIMENDAS, SOMADAS AS DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP, RESPECTIVAMENTE, EM 19 (DEZENOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA, E 18 (DEZOITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA
- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento
,
para, em relação ao apelante WAGNER MESQUITA DA SILVA, anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a sua submissão a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, e, em relação aos apelantes GERSON CARLOS LISBOA MONTELLO e VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA, redimensionar as penas bases referentes ao crime do art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do CP, reconhecendo, de ofício, a circunstância da menoridade relativa em relação a este último, totalizando as reprimendas, somadas as do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, respectivamente, em 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, e 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por GERSON CARLOS LISBOA MONTELLO, VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA e WAGNER MESQUITA SILVA, termo às
fls. 174
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci às
fls.

164/167
, que, após decisão do júri popular, condenou cada um deles à pena de 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV
1
, c/c arts. 14, inciso II
2
, 29
3
e 155, §§1º e 4º, inciso IV
4
, todos do Código Penal Brasileiro, em concurso material.

Em suas razões recursais às
fls. 193/204
, os ora apelantes pleiteiam a cassação do veredicto e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como, alternativamente, o redimensionamento para o mínimo legal das penas bases aplicadas aos crimes de homicídio duplamente qualificado tentado e furto qualificado e majorado pelo repouso noturno.

Em contrarrazões às
fls. 214/218
, o
dominus litis
requer o conhecimento e o improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, às
fls. 225/233
, pelo 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia às
fls. 02/04
que, no dia 1º de junho de 2013, por volta das 04h00m, os apelantes adentraram na residência da vítima Cleidivaldo Rodrigues Farias, se dirigiram até o seu quarto e desferiram-lhe vários golpes de faca no intuito de matá-lo, pois o recorrente Victor Hugo da Rocha Ferreira, vulgo ¿Pezão¿, acreditava que a vítima tinha o denunciado para polícia.

Aduz que, mesmo ferido, o ofendido conseguiu correr para a rua, pedindo socorro à vizinhança, porém os apelantes o alcançaram e desferiram nele mais alguns golpes de faca, além de socos e pontapés, até o momento em que acreditaram tê-lo matado, quando então retornaram para o interior do imóvel e subtraíram 01 (uma) bicicleta, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) botijão de gás e 01 (um) jogo de panelas.

Por fim, a exordial menciona que o ofendido foi socorrido por sua namorada e um mototaxista que passava pelo local, os quais o levaram ao Hospital Metropolitano, onde permaneceu internado por quatro dias até receber alta, sendo que não mais retornou a sua residência por receio de um novo atentado a sua vida.

Por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada em 10/11/2015, ata às
fls. 168/173
, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, acatou a tese acusatória, optando por condenar os apelantes pelas práticas delitivas do art. 121, §2º, I e IV, c/c arts. 14, II, 29, 69 e 155, §§1º e 4º, IV, todos do CP.

Ato contínuo, sobreveio sentença condenatória (
fls. 164/167
), tendo sido interposto o presente recurso de apelação pelos acusados, que passo a analisar detidamente:
1 - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Como é cediço, tal hipótese de cabimento do recurso de apelação, descrita na alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
5
, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Na lição de JULIO FABBRINI MIRABETE
6
,
¿trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o
error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença¿.

Logo, para que a decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ)
7
, é
imprescindível que o Conselho de Sentença tenha se equivocado flagrantemente no julgamento, acolhendo tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos
.

In casu
, conforme se observa dos elementos indiciários e das provas constantes do processo, sobretudo boletim de ocorrência policial às
fls. 06-apenso
, laudo de exame de corpo de delito às
fls. 69
e depoimentos da vítima e das testemunhas, em juízo (mídia digital às
fls. 68
) e na fase inquisitorial, sobre os quais devem ser feitos mínimos comentários para não adentrar na competência constitucional do Tribunal do Júri, o ofendido sofreu diversos golpes de faca desferidos pelos apelantes VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA e GERSON CARLOS LISBOA MONTELLO, na companhia de um terceiro indivíduo, durante a madrugada, o que lhe causou grave risco de morte, sendo que a vítima ainda teve alguns pertences furtados de dentro de sua casa pelos acusados após os ataques sofridos.

Em juízo, a vítima CLEIDIVALDO RODRIGUES FARIAS, ratificando os termos do seu depoimento à autoridade policial (
fls. 11/12-IPL
), relatou:
¿QUE sofreu golpes de faca no dia 01/06/2013, às 04h30m, em sua residência, onde se encontrava dormindo;
QUE foi esfaqueado por três pessoas, cada uma delas com uma faca, as quais arrombaram a porta do imóvel e entraram em seu quarto, onde se encontrava deitado de bruços
;
Que o acusado `Pezão¿ ficou na sua frente e os outros dois indivíduos ficaram um de cada lado da cama desferindo as facadas
; QUE conseguiu levantar e sair da casa; QUE pediu socorro pra família de `Pezão¿ que mora na mesma vila onde reside, mas ninguém quis abrir a porta para socorrê-lo; QUE conseguiu sair da vila, fechar a grade e bater o trinco, indo pra rua;
QUE devido às muitas facadas que recebeu, inclusive no pescoço, caiu ao tentar dobrar a esquina, sendo alcançado pelos agressores, os quais lhe desferiram outras facadas
; QUE ficou paralisado e `Pezão¿ falou para os outros para irem embora, mas continuaram lhe chutando; QUE quando os agressores foram embora, se levantou e tentou chegar até a casa de sua namorada, mas não conseguiu, pois já tinha perdido muito sangue; QUE pediu ajuda a um mototaxista que estava com uma passageira na rua; QUE deu o endereço de sua ex-mulher para que o mototaxista fosse busca-la; QUE o mototaxista pediu a um rapaz e duas moças que vinham chegando de uma festa para que ficassem lá com ele, gritando, para não lhe deixarem dormir;
QUE não quis falar o nome dos agressores para sua ex-mulher, pois queria salvar a sua vida
;
QUE apareceu uma viatura e os policiais foram até sua casa, tendo sido constatado pelos mesmos a subtração de uma bicicleta, um celular, um botijão de gás e outras coisas
; QUE foi levado para o Hospital Metropolitano, onde ficou internado por quatro dias;
QUE dos acusados conhecia apenas `Pezão¿
;
QUE todos os dias `Pezão¿ e seus amigos estavam consumindo drogas em frente de sua casa, que é a última da vila
;
QUE reconheceu `Pezão¿ pela tatuagem e pela voz
;
QUE não tem condições de reconhecer os outros dois acusados, pois estava escuro quando foi atacado
;
QUE falou para o tio de `Pezão¿ que ia denunciar o acusado para a polícia se o mesmo não parasse de consumir drogas em frente de sua casa
; Que essa conversa com o tio de `Pezão¿ se deu por volta de duas semanas antes do fato delituoso;
QUE levou 17 (dezessete) facadas
;
QUE nega ter tirado gracejos com a mulher de `Pezão¿
.¿
(grifo nosso)

À autoridade policial (
fls. 13/14-IPL
), a testemunha ROSA MARIA DA ROCHA FERREIRA, genitora do apelante VICTOR, afirmou:
¿(...)
QUE, desde o ocorrido, o seu filho fugiu na companhia de sua companheira
;
QUE a partir daí vem ouvindo comentários de que seu filho, de alcunha `Pezão¿, seria o autor das facadas que quase ceifou a vida da vítima
; QUE a vítima era pessoa de bem e se dava bem com os vizinhos da vila; QUE soube que o motivo de tal crime foi o fato de ter a vítima tirado gracejos com a companheira de seu filho (...).¿
(grifo nosso)

Em juízo, a referida testemunha, ouvida na condição de informante, aduziu:
¿
QUE estava dormindo quando se deu o fato delituoso
;
QUE mora a uma casa de distância da residência da vítima
; QUE na noite do fato escutou uma voz gritando muito longe e pediu ao seu marido que abrisse a janela do quarto para ver o que era, mas não conseguiram ver nada; QUE foram para rua, mas também não viram nada além de rastros de sangue no chão; QUE não chegou a ir até a casa da vítima;
QUE a ex-mulher da vítima entrou na vila e foi perguntando às pessoas por quê ninguém havia prestado socorro ao ofendido, tendo lhe respondido que não sabia o que estava acontecendo, quando esta lhe disse que quase tinham matado a vítima
; QUE seu filho não morava com ela;
QUE as pessoas começaram a comentar que o seu filho tinha esfaqueado a vítima
; QUE não foi obrigada e nem constrangida a prestar depoimento na delegacia;
QUE quando ouviu os gritos pensou que pudesse ser o seu filho, pois o mesmo andava com más companhias
; QUE nega ter dito na delegacia que o seu filho fugiu na noite do fato juntamente com sua companheira;
QUE o filho é usuário de drogas
; QUE nunca teve nenhum problema com a vítima; QUE desconhece o fato da vítima ter procurado o tio do seu filho para pedir que o mesmo deixasse de consumir drogas em frente de sua casa;
QUE o acusado morava na mesma vila, na casa de seu irmão
;
QUE seu filho consome apenas maconha
;
QUE antes deste fato, o seu filho havia sido preso na Comarca de Soure por tráfico de drogas
.¿
(grifo nosso)

À autoridade policial (
fls. 16-IPL
), a testemunha LILIANE CRISTINA DA ROCHA FERREIRA, prima do apelante VICTOR, asseverou:
¿(...) QUE a declarante tinha conhecimento de que Victor, alcunha `Pezão¿, era contumaz em levar para dentro de sua casa seus comparsas, os quais ficavam realmente dentro da vila onde morava Victor, fumando maconha;
QUE tomou conhecimento de que Victor e um parceiro de nome Gerson, de alcunha `Salsicha¿, que estavam foragidos, praticaram o crime contra a vítima pelo fato da mesma haver questionado Victor de estar em companhia de outros homens fumando maconha em frente de sua casa e disse que os denunciaria se continuassem
; (...) QUE após o crime, ambos fugiram para local incerto e não sabido; (...)
QUE Gerson foi cúmplice de Victor na tentativa de homicídio contra a vítima
.¿
(grifo nosso)

Em juízo, a aludida testemunha, ouvida na condição de informante, relatou:
¿
QUE não recorda o dia exato do fato delituoso e que ficou sabendo alguns dias depois
; QUE estava em Cotijuba, onde tem uma casa, e veio para Belém, pois o irmão de Victor morava com ela e o mesmo estava entrando na Aeronáutica;
QUE ouviu comentários do que tinha acontecido na vila onde Victor morava
;
QUE falou na delegacia o que ouviu das pessoas
; QUE nunca viu Victor consumindo drogas, mas o pessoal da Vila dizia que o mesmo costumava fumar por lá;
QUE Victor tinha muitos amigos e estes eram muito mal encarados
;
QUE não conhecia o acusado vulgo `Salsicha¿, mas já ouviu falar nele nas vezes em que ia na Vila, na casa onde Victor morava com o tio
;
QUE soube que a vítima foi reclamar com tio de Victor sobre o fato deste consumir drogas em frente a sua casa
; QUE o acusado Victor saiu da vila e lhe disseram que o mesmo havia ido para Cotijuba;
QUE foi para Cotijuba, pois esperava encontrar o acusado Victor e entregá-lo
; QUE perguntou para a mãe de Victor se o mesmo estava envolvido no ocorrido, tendo ela dito que não;
QUE perguntou à mãe de Victor por que então ele não retornava para Vila, tendo a mesma respondido que conhecidos do seu filho estavam envolvidos no ocorrido, de modo que ele poderia levar a culpa também
;
QUE Gerson é um dos amigos que ficavam na casa de Victor e ouviu falar que ele ou o outro acusado entraram na casa da vítima e pegaram a sua bicicleta, daí porque afirmou na delegacia que Gerson tinha sido cúmplice do seu primo na empreitada criminosa
; QUE pelo jornal soube que Victor tinha sido preso em Soure, acusado de tráfico de drogas;
QUE sua avó, seu tio e o próprio irmão de Victor haviam lhe dito que o acusado Gerson tinha sido cúmplice de Victor no fato delituoso
; QUE, talvez por medo, sua avó, seu tio e o irmão de Victor não foram ouvidos na polícia; QUE não sabe quantas tatuagens Victor têm, mas que pelo menos uma no braço ele tem.¿
(grifo nosso)

Em juízo, o apelante VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA negou os fatos constantes da denúncia, bem como ser usuário de drogas. Por outro lado, os demais recorrentes, GERSON CARLOS LISBOA MONTELLO e WAGNER MESQUITA SILVA, decidiram ficar em silêncio.

No plenário do júri, a vítima não se fez presente, pois não fora encontrada para ser intimada, conforme certidão às
fls. 131v
, e as testemunhas ROSA MARIA DA ROCHA FERREIRA e LILIANE CRISTINA DA ROCHA FERREIRA, diante do parentesco com o apelante VICTOR e por já terem prestado depoimento ao juízo singular, utilizaram a escusa constante do art. 206, do CPP
8
, de acordo com a gravação em mídia digital às
fls. 192
.

Já o apelante VICTOR encontrava-se foragido a quando da sessão do Tribunal Popular, enquanto os apelantes GERSON e WAGNER, a exemplo do que já haviam feito perante o juízo singular, ficaram em silêncio.

Como se vê,
diante dos documentos carreados aos autos e dos depoimentos supratranscritos, a tese acusatória restou parcialmente comprovada, pois verificada a existência de provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto às práticas delitivas impostas aos apelantes VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA e GERSON CARLOS LISBOA MONTELLO
.

A autoria delitiva de VICTOR depreende-se dos depoimentos testemunhais ao juízo
a quo
, corroborados pelo depoimento judicial da própria vítima, que, inclusive, afirmou reconhecer sem sombra de dúvidas o referido recorrente
, o que também já havia feito perante a autoridade policial, de acordo com auto de reconhecimento às
fls. 17-IPL
.

Nessa perspectiva, destaca-se a informação prestada pela genitora de VICTOR de que o mesmo fugiu após o ocorrido, o que foi confirmado no relato da prima do recorrente, a qual informou, ainda, que VICTOR cometeu o delito em razão da vítima haver o questionado quanto ao consumo de drogas em frente a sua casa na companhia de outros homens e por ter dito que os denunciaria se continuassem.

Já a autoria delitiva de GERSON também se extrai da prova oral coligida, tendo sido o depoimento de uma das testemunhas, em juízo, harmônico aos documentos e outros relatos judiciais e extrajudiciais, todos atestando a participação do aludido recorrente na tentativa de homicídio perpetrada contra a vítima
, bem como do furto à casa da mesma, que culminou com a subtração de uma bicicleta, aparelho celular e outros pertences do ofendido.

Tal depoimento foi prestado pela prima do apelante VICTOR, a qual afirmou que GERSON foi cúmplice do seu primo na empreitada criminosa, segundo informações obtidas junto a outros parentes de VICTOR, no caso sua avó, seu tio (com quem o mesmo morava à época do fato) e seu irmão.

Portanto,

sobejam nos autos suficientes elementos de prova idôneos a embasar a tese acusatória pela condenação de VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA e GERSON CARLOS LISBOA MONTELLO
, disponibilizada ao Tribunal Popular,
não havendo que se falar em decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos em relação a estes dois apelantes
.

Contudo,
entendo que o mesmo não ocorre com a tese acusatória pela condenação do apelante WAGNER MESQUITA SILVA
, pois não restou minimamente comprovada a sua autoria delitiva, haja vista que
inexistem provas judiciais para sustentar a sua condenação pelo Conselho de Sentença
.

Isto porque, nem a vítima e nem as testemunhas ouvidas pelo juízo de piso trouxeram quaisquer informações que levassem ao nome deste recorrente, não se podendo afirmar, ainda que de forma meramente indiciária, que o mesmo tenha sido uma das três pessoas que atacou a vítima a facadas e furtou objetos de sua casa.

Ressalta-se que, às
fls. 34-IPL
consta um depoimento prestado por WAGNER à autoridade policial, onde o mesmo estaria assumindo o seu envolvimento nos crimes em comento, porém tal prova não foi ratificada em juízo, o que lhe retira a idoneidade jurídica para embasar uma condenação, já que não produzida sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
pode-se dizer que as provas dos autos sugerem unicamente que os apelantes VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA e GERSON CARLOS LISBOA MONTELLO, motivados por vingança, uma vez que a vítima havia ameaçado denunciar o primeiro à polícia, desferiram golpes de faca no ofendido
, o que lhe causou as lesões descritas no laudo de
fls. 69
e que só não o levaram a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes,
bem como, logo após o ataque desferido à vítima, subtraíram de sua casa diversos pertences, tais como bicicleta e aparelho celular, durante o período do repouso noturno
.

Tais provas não sugerem o envolvimento do apelante WAGNER MESQUITA SILVA na empreitada criminosa
, na medida em que
inexistem elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal apontando para a sua autoria delitiva, restando tão somente provas oriundas da fase inquisitorial
, que não se mostraram idôneas e aptas a sustentar o édito condenatório no que se refere a sua pessoa.

Com efeito, como dito inicialmente, embora nessa instância não se expresse entendimento definitivo sobre o mérito, pois se trata de competência do Conselho de Sentença,
considera-se ser a decisão do júri frontalmente incompatível com as provas constantes nos autos apenas no tocante à imputação feita ao apelante WAGNER MESQUITA SILVA
,
hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos
.

Nesse sentido:
¿PENAL. PROCESSUAL PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVIMENTO
.
1.
Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se dissocia completamente das provas colhidas durante a instrução
.
É nula a decisão dos jurados quando a tese apresentada pela defesa é acolhida sem arrimo no acervo probatório
. No caso, as provas reunidas em juízo e em plenário sob o contraditório e a ampla defesa não permitiam que o Conselho de Sentença negasse a participação do réu na tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, assim como não permitiam o afastamento da imputação pelo crime de associação criminosa armada.
2. Recurso conhecido e provido.¿
(TJ/DF, 0000101-24.2017.8.07.0017, 2ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ivatônia, j. 14/02/2019) (grifo nosso)
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI
- CRIME CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS -
JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
- NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA.
1)
Nos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri, apenas pode se cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos naqueles casos que não encontram nenhum respaldo no contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial
, pelo que, em respeito à soberania dos veredictos, presentes elementos suficientes da materialidade e da autoria, permitindo concluir-se que o apelante, na ocasião do fato, matou a vítima, a condenação não merece reparos.
2) Recurso conhecido e desprovido.¿
(TJ/AP, APL 0002779-16.2018.8.03.0008, Tribunal, Rel. Des. Agostino Silvério, j. 04/06/2019) (grifo nosso)

Registra-se, por fim, que a impossibilidade de revisão do mérito das decisões do júri não afasta a recorribilidade de suas decisões, sendo possível que o juízo
ad quem
determine a anulação de tal
decisum
, para que o acusado seja submetido a novo julgamento, quando, por exemplo, a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, como
in casu
, tão somente quanto ao apelante WAGNER MESQUITA SILVA.

À guisa de complementação, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
9
anota que
¿não há qualquer incompatibilidade entre o art. 593, inciso III, alínea ¿d¿ do CPP e o art. 5°, inciso XXXVIII, ¿c¿, da CF/88. A soberania dos veredictos, não obstante sua extração constitucional, ostenta mero valor relativo, pois as decisões do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade. Assim, embora a competência do Júri esteja definida na Carta Magna, isso não significa dizer que esse órgão especial da justiça comum seja dotado de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, não importara em solução do litigio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do júri¿.

Desta feita,
entendo ser PARCIALMENTE PROCEDENTE a alegação de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, pois apenas em relação à condenação imposta ao apelante WAGNER MESQUITA SILVA
, face os motivos suso mencionados, devendo o
r. decisum
ser anulado neste tópico, a fim de que o referido recorrente seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular.
2 - REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL DA PENA BASE APLICADA AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.

Tendo em vista o voto pela anulação da decisão do júri apenas no tocante ao apelante WAGNER MESQUITA SILVA, digo que
não merece prosperar
a irresignação dos apelantes VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA e GERSON CARLOS LISBOA MONTELLO nesse tópico, senão vejamos:

No direito penal brasileiro, a dosimetria da pena segue o critério trifásico de individualização, estabelecido no art. 68 do CP
10
, isto é, primeiramente fixa-se a pena base à luz das circunstâncias judiciais, dispostas no art. 59, do CP
11
; em seguida, analisa-se a presença de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes; e, por último, verifica-se a presença de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Da leitura do édito condenatório às
fls. 164/167
e reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a
culpabilidade
é
desfavorável
aos apelantes VICTOR e GERSON, pois agiram com frieza, desprezo pela vítima e manifesta brutalidade ao lhe desferirem mais de 15 (quinze) facadas, em diversas partes do corpo, considerando, ainda, que o ofendido era vizinho de um dos apelantes, cuja vila de casas era costumeiramente visitada pelo outro apelante, e, segundo relatos das testemunhas, a vítima era uma pessoa de boa convivência com todos, o que denota o elevado grau de reprovabilidade da conduta dos recorrentes.

De igual modo, a
conduta social
lhes é
desfavorável
, pois os depoimentos testemunhais e os documentos acostados aos autos comprovam que VICTOR e GERSON são pessoas de alta periculosidade e que impõem temor nas demais, tanto que costumavam consumir drogas, em plena luz do dia, na vila onde residia VICTOR à época do fato delituoso, bem como chegaram a ser presos sob a acusação de tráfico de drogas, antes do cometimento do crime analisado, e, segundo relatos colhidos pelo juízo
a quo
, andavam na companhia de pessoas mal encaradas, sendo que os próprios familiares de VICTOR, moradores da citada vila, deixaram de prestar informações à polícia por medo dele e seus amigos, onde se insere GERSON.

As
circunstâncias do crime
lhes são
desfavoráveis
, pois os apelantes VICTOR e GERSON invadiram a residência da vítima, durante o período de repouso noturno (madrugada), enquanto esta dormia, e a surpreenderam com os ataques a golpes de faca, na companhia de um terceiro indivíduo, impossibilitando a sua defesa.

Por fim, as
consequências do crime
também lhes são
desfavoráveis
, pois, segundo consta do laudo de
fls. 69
, a conduta praticada pelos apelantes resultou em uma incapacidade da vítima para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e deixou em aberto a possibilidade de até mesmo uma incapacidade permanente para o trabalho, a depender de exames complementares, sendo que o próprio ofendido relatou um comprometimento dos movimentos do braço direito.

Insta destacar que o motivo torpe, uma das qualificadoras, não será utilizado como circunstância judicial, mas apenas para qualificar o crime, evitando, assim,
bis in idem
.

Logo,
a presença destas 04 (quatro) circunstâncias judicias desfavoráveis aos apelantes VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA e GERSON CARLOS LISBOA MONTELLO evidenciam a proporcionalidade e razoabilidade da fixação da pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão
, não merecendo qualquer reparo.

Não é despiciendo pontuar que, constatada a existência de pelo menos uma circunstância judicial desfavorável, há fundamento suficiente para a elevação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 23 deste E. Tribunal de Justiça
12
.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, não foram reconhecidas pelo juízo
a quo
quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, porém, em relação ao
apelante VICTOR
, verifica-se a presença da
circunstância atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, I, do CP
13
, conforme documentos às
fls. 14 e 16
,
devendo a sua reprimenda ser reduzida, de ofício, para 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Já a pena base do apelante GERSON deve permanecer inalterada nesta etapa, ante a inexistência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Por ocasião da
terceira fase e última fase do sistema trifásico da dosimetria penal
, deve ser mantida a redução das reprimendas na fração de 1/3 (um terço), em razão da causa de diminuição referente à tentativa, pois as provas carreadas aos autos deixaram demonstrado o percurso de quase a totalidade do
iter criminis
, tendo os apelantes realizado o suficiente para alcançar o resultado ¿morte¿, que só não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que só pararam de esfaquear a vítima quando a mesma ficou paralisada, levando-os a acreditar que a mesma estivesse morta.

Assim, no que se refere à prática do delito do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP,
mantenho a pena do apelante GERSON CARLOS LISBOA MONTELLO em 14 (quatorze) anos de reclusão
e,
de ofício, redimensiono a pena do apelante VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA para 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.
3 - REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL DA PENA BASE APLICADA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO.

Tendo em vista o voto pela anulação da decisão do júri apenas no tocante ao apelante WAGNER MESQUITA SILVA, digo que
merece prosperar parcialmente
a irresignação dos apelantes VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA e GERSON CARLOS LISBOA MONTELLO nesse tópico, senão vejamos:

Da leitura do édito condenatório (
fls. 164/167
) e reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a
culpabilidade
é
desfavorável
aos apelantes VICTOR e GERSON, pois estes, aproveitando-se que a vítima estava indefesa, inerte na rua após ter sido brutalmente golpeada com faca, agiram com oportunismo ao invadir a sua casa e subtrair uma bicicleta, além de aparelho celular e outros objetos.

Igualmente, as
circunstâncias do crime
lhes são desfavoráveis, pois a vítima era vizinha de VICTOR em uma pequena vila de casas, local frequentemente visitado por GERSON e outros amigos mal encarados de VICTOR, segundo relatos das testemunhas ouvidas em juízo, de modo que os aludidos recorrentes, aproveitando-se de um certo conhecimento da rotina do ofendido, praticaram tal delito.

Insta destacar que o concurso de agentes, uma das qualificadoras, não será utilizado como circunstância judicial, mas apenas para qualificar o crime, evitando, assim,
bis in idem
.

Em que pese a presença destas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, o
quantum
estabelecido pela magistrada sentenciante para as respectivas penas base, qual seja, 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, para cada um, mostra-se desproporcional e desarrazoado,
devendo tais reprimendas serem redimensionadas
não para o mínimo, como pleiteiam os apelantes, mas
para 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, quantum que se mostra mais adequado e proporcional.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, não foram reconhecidas pelo juízo
a quo
quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, porém, em relação ao
apelante VICTOR
, verifica-se a presença da
circunstância atenuante da menoridade relativa
(
fls. 14 e 16
),
devendo a sua reprimenda ser reduzida, de ofício, para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e 15 (quinze) dias-multa
.

Já a pena base do apelante GERSON deve permanecer inalterada nesta etapa, ante a inexistência de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Por ocasião da
terceira fase e última fase do sistema trifásico da dosimetria penal
, de acordo com o disposto no §1º do art. 155, do CP
14
, deve ser mantido o acréscimo das reprimendas na fração de 1/3 (um terço), uma vez que o crime foi praticado durante o período de repouso noturno.

Assim,
redimensiono, de ofício, a pena do apelante VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, bem como
redimensiono a pena do apelante GERSON CARLOS LISBOA MONTELLO para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Em face da regra do concurso material de crimes, somam-se as duas penas privativas de liberdades impostas a cada um deles, totalizando
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
para
VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA
e
19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
para
GERSON CARLOS LISBOA MONTELO
.

Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena fixada aos réus, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do CP
15
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para, em relação ao apelante WAGNER MESQUITA DA SILVA, anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a sua submissão a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, e, em relação aos apelantes GERSON CARLOS LISBOA MONTELLO e VICTOR HUGO DA ROCHA FERREIRA, redimensionar as penas base referentes ao crime do art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do CP, reconhecendo, de ofício, a circunstância da menoridade relativa em relação a este último, totalizando as reprimendas, somadas as do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, respectivamente, em 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, e 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, nos termos acima expendidos.

É como voto.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido:
I
- mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; (...)
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

2

Art. 14
- Diz-se o crime: (...)
II
- tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Parágrafo único
- Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços

3

Art. 29
- Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
§1
º

- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.
§2
º - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

4

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: (...)
§1º
- A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. (...)
§4º
- A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...)
IV
- mediante concurso de duas ou mais pessoas.

5

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

6

Processo Penal. 17ª Ed. São Paulo: Atlas, 2005.

7

STJ, HC 453.010 / PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04/12/2018.

8

Art. 206
. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.

9

Manual de Processo Penal, 4ª ed. rev, ampl e atual, Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1.312/1.313.

10

Art. 68
- A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.
Parágrafo único
- No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

11

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II
- a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III
- o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV
- a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

12

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

13

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

14

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: (...)
§1º
- A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

15

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)
§2
º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;